Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0715074-10.2025.8.07.0001 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de dialeticidade, suscitada em contrarrazões (id. 78761372 - Pág. 4 -5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator